Tribunal: TJPA
Processo: 0014790-43.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014790-43.2017.8.14.0061

APELANTE: DORIEDISON DA CRUZ FURTADO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEM ADM DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0014790-43.2017.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM: TUCURUÍ-PARÁ ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

DORIEDISON DA CRUZ FURTADO

DEFENSORIA PÚBLICA: ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA

EMBARGADO:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

ADVOGADO:

FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR – OAB/PE 23.289

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL ANTE O PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ASSUNTO JÁ TRATADO EM SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AO JUÍZO SINGULAR POR FORÇA DO RITO EMPREENDIDO NA QUESTÃO LITIGIOSA.

INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO E ERRO MATERIAL.ACÓRDÃO

MANTIDO IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0014790-43.2017.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM: TUCURUÍ-PARÁ ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

DORIEDISON DA CRUZ FURTADO

DEFENSORIA PÚBLICA: ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA

EMBARGADO:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

ADVOGADO:

FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR – OAB/PE 23.289

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

DORIEDISON DA CRUZ FURTADO
interpôs

Declaratórios

em

Apelação Cível contra

Acórdão (Vide PJe ID 15153315, página 1), que conheceu e negou provimento ao Recurso.

Eis a Ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO - PROBLEMAS COM A LIBERAÇÃO DE BOLETOS – SENTENÇA QUE TÃO SOMENTE DECLAROU A QUITAÇÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECORRENTE QUE VINDICA A LEGITIMIDADE DA SEGURADORA ITAÚ, POR SUB-ROGAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O apontamento de responsabilização por um terceiro não participante da lide, vindicada por uma das partes da demanda original, constitui modalidade de denunciação da lide.

2. É assente o entendimento com vistas à celeridade processual e, imprescindibilidade de entrega da prestação jurisdicional ao consumidor, pilares que não admitem qualquer hipótese de denunciação da lide. Precedentes de Tribunais Superiores. Art. 88 do CDC.

3. Recurso conhecido e improvido.”

Em razões recursais,
DORIEDISON DA CRUZ FURTADO
sustenta que:

”

III. DO MÉRITO RECURSAL.

III.1 MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. NULIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.

Sem delongas, busca a presente oposição aos Embargos de Declaração, a NULIFICAÇÃO do Acórdão (id. 15617388) que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto Consórcio Nacional Volkswagen - Administradora De Consórcio Ltda.

Ao conhecer do recurso com posterior negativa de provimento, não se teve observado por essa Douta Relatoria, de se tratar de procedimento julgado e processado sob a ritologia da Lei 9.099/1995, cuja remessa dos autos do “Recurso de Apelação” para o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, atraiu por consectário lógico a incompetência absoluta em razão da matéria afeto ao princípio da especialidade , que fundamenta o seu art. 3º, a saber:

(...)

Ocorre que da simples leitura dos autos, constata-se que o juízo originário vincula-se a Vara dos Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí, no qual recebeu aquele juízo conforme os termos contidos na Decisão Interlocutória a ser verificada no id. Num. 13370922 - Pág. 20, o procedimento sumaríssimo sob o manto normativo da Lei 9.099/1995.

(...)

Dito isso, o equívoco de remessa por todos inobservados, contrariou norma de índole constitucional no qual estabelece o art. 98 do CRFB/1988, que “a União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: I – juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau”.

Ademais, a insurgência deve ser intrinsecamente conhecida no ponto que toca a incontroversa incompetência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, forte que a sistemática recursal dos Juizados Especiais não só se reveste de procedimento com prazo diferenciado e determinações distintas do CPC/2015, pois trata-se de competência exclusiva a teor 1º, do art. 41 da Lei 9.099/2015.

(...)

Na literatura jurídica de Joel Figueira Junior e Maurício Antônio Ribeiro Lopes, assinalam que “tratando-se de segundo grau de jurisdição ou instância imediatamente superior ao juízo a quo nos Juizados Especiais, compete aos Colégios Recursais o processo e julgamento de todos os meios de impugnação interpostos pela parte interessada, ressalvada as hipóteses de embargos de declaração (art. 48, Lei 9.099/95) (in Comentários à lei dos Juizados especiais cíveis e criminais: Lei 9.099. de 26.09.1995. 3º Ed. rev., atual., e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 340).

Logo, o reconhecimento da competência da Justiça Especializada é condição sine qua nom para a própria admissibilidade do Recurso Inominado equivocadamente nomeado como Apelação, haja vista o dever de aferição dos requisitos objetivos como instrumento de garantia do seu conhecimento que não se divorcia do exame prévio, para posterior análise do mérito recursal.

Por se tratar de matéria de ordem pública, a nulidade de todos os atos processuais posterior ao recebimento do Recurso de Apelação é medida imperativa, que fundamenta.

Sobre o exposto, tem decidido o STJ:

(...)

Em situação semelhante ocorrido no processo n. 0000633-47.2012.8.14.0059, vinculado ao Juízo Originário da Vara Única do Marajó, Julgou a então Relatoria do recurso monocraticamente, que “constatado que este Egrégio Tribunal de Justiça não é competente para o julgamento de Apelação Cível de processo que seguiu o rito dos Juizados Especiais, que estão afetos às respectivas Turmas Recursais, determino que os presentes autos sejam remetidos à Secretaria das Turmas Recursais para processamento e julgamento da apelação, devendo-se realizar a devida baixa deste processo no setor de distribuição deste Egrégio Tribunal. (1ª Turma de Direito Privado. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO)

Por tais motivos, vem os presentes embargos de declaração, como meio impugnatório recursal próprio buscar que seja aclarado o presente vício de omissão, em observância do direito constitucional e infraconstitucional no ponto que toca a declaração incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e consectariamente, a nulidade de todos os atos posteriores ao recebimento do Recurso de Apelação com devida remessa dos autos a Turma Recursal para o processamento e julgamento do Recurso Inominado.”

E, ao final, requer:

” IV – DOS PROTESTOS

Pelo exposto, pugna o Embargante, por seu Defensor Público, que seja aclarado eventual vício de omissão no julgado embargado, para declaração INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consectariamente, a nulidade de todos os atos posteriores ao recebimento do Recurso de Apelação com devida remessa dos autos a Turma Recursal para o processamento e julgamento do Recurso Inominado.”( PJe ID 15871347, páginas 1-5)

Contrarrazões apresentadas e, ao final, requer:

“
2. PEDIDOS a) Ante o exposto, requer o desprovimento dos embargos declaratórios, com a inclusão de multa diante do caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC;

b) Por fim, que seja determinado que toda e qualquer intimação seja levada a efeito em nome do advogado Francisco de Assis Lelis de Moura Junior OAB/PE 23.289, sob pena de nulidade.”

( PJe ID 15967317, páginas 1-2)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº

0014790-43.2017.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM: TUCURUÍ-PARÁ ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

DORIEDISON DA CRUZ FURTADO

DEFENSORIA PÚBLICA: ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA

EMBARGADO:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

ADVOGADO:

FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR – OAB/PE 23.289

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

DORIEDISON DA CRUZ FURTADO
assenta suas razões recursais em

um único argumento – vértice, a saber:

nulidade do julgado por incompetência absoluta da Justiça Estadual ante o princípio da especialidade.

Os Declaratórios merecem total rejeição segundo os motivos objetivamente delineados abaixo.

1º: O assunto debatido está superado dado o reconhecimento pelo Juizado Especial Cível quanto à competência para processar e julgar a questão litigiosa. Realço a decisão acostada no PJe ID 13370928, página 16,
in verbis
:

“
DECIS
ÃO

Compulsando os autos verifica-se que a presente aço tramita pelo Rito do Procedimento Comum Ordinário. Encaminhe-se os autos à Central de Distribuição da Comarca de Tucuruí/PA, para redistribuição à vara de Origem, qual seja, 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA.

Cumpra-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Discussão superada que impõe a inteira fragilidade dos Declaratórios a merecer total inacolhimento.

2º: Ausência de omissão, obscuridade,

contradição e erro material.

O Recurso integrativo se limitou apenas a exigir a nulidade do julgado por incompetência absoluta da Justiça Estadual perante o Juizado Especial Cível, que antes do julgamento da Apelação Cível já havia declinado por força do rito empreendido na demanda.

Isto é, nada apontou de trecho viciado e tampouco de erro material capazes de obter a atenção desejada, falha argumentativa que esvazia completamente os Embargos de Declaração.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer dos Declaratórios em Apelação Cível e

negar provimento,

mantendo-se inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico esposado.

Por agora, deixo de aplicar a multa do artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil por entender que o Recurso, nesse momento, não pode se adjetivar como procrastinatório eis revelar a clara desatenção do Embargante quanto aos atos processuais executados ao longo do processo, entendimento que não será aplicado em novo recurso interposto, se houver.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 23/04/2024